Tribunal: TJSP
Processo: 0000290-72.2022.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de aplicação de suposta novatio legis in mellius. Alega que a Lei no 13.964/19 afastou a equiparação à hediondez do delito de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser alterada a porcentagem de cumprimento de pena para a progressão de regime do agravante. Crime do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas permanece sendo equiparado à hediondo. Recurso não provido.